Tribunal: TJPA
Processo: 0819537-56.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819537-56.2023.8.14.0040

APELANTE: TRANSROTA SERVICE LTDA

APELADO: SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO ELETRÔNICO. VENDA EM DUPLICIDADE. REVELIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. A autora arrematou uma empilhadeira em leilão online, realizou o pagamento, mas não recebeu o bem, pois este já havia sido alienado a terceiros por erro administrativo das rés. A sentença condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago, mas indeferiu os pleitos de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da contestação protocolada por uma das rés em caso de pluralidade de réus; (ii) determinar a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da plataforma de gestão de leilões; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iv) avaliar a configuração de lucros cessantes pela impossibilidade de locação de bem arrematado sem motor e sem transmissão; e (v) verificar a ocorrência de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica decorrente de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 231, § 1º, do CPC, havendo pluralidade de réus, o prazo para contestar somente se inicia da data da juntada do último aviso de recebimento ou mandado de citação cumprido. Sendo a contestação protocolada antes da citação da corré, deve ser afastada a decretação de revelia.

A plataforma de leilões eletrônicos que gerencia lances e pagamentos integra a cadeia de fornecimento, auferindo lucro e conferindo credibilidade ao negócio, o que atrai sua responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, como a venda de bem inexistente em estoque, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional da empresa arrematante frente à empresa vendedora e à plataforma tecnológica.

Os lucros cessantes exigem prova de ganho certo e imediato, não sendo indenizáveis danos hipotéticos ou remotos. A arrematação de bem expressamente descrito como "sem motor e sem transmissão", aliada a contrato de locação "sob demanda" sem garantia de volume mínimo, descaracteriza o nexo causal e a certeza do lucro frustrado.

O dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ) não é presumido (
in re ipsa
), exigindo prova de lesão à honra objetiva. O inadimplemento contratual e a retenção de valores, embora configurem falha administrativa, não geram dever de indenizar quando não comprovado abalo à reputação, crédito ou imagem da empresa perante o mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a revelia.

Tese de julgamento: "1. No litisconsórcio passivo, o prazo para contestar tem início com a juntada do último comprovante de citação, conforme o art. 231, § 1º, do CPC. 2. As plataformas de leilão virtual respondem solidariamente por danos decorrentes da não entrega do bem arrematado, por integrarem a cadeia de fornecimento. 3. O lucro cessante não se presume e exige a demonstração de probabilidade objetiva de ganho, sendo indevido quando o bem adquirido é inoperante e a oportunidade de negócio é eventual. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável a prova de ofensa à sua honra objetiva."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 231, § 1º, 345, I, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 402, 403 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/06/2022; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0819537-56.2023.8.14.0040

APELANTE/RECORRIDO:
TRANSROTA SERVICE LTDA.

APELADA/RECORRENTE:
S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (SUPERBID PAY)

APELADA:
SALOBO METAIS S/A (GRUPO VALE)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSROTA SERVICE LTDA.
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (SUPERBID PAY)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória.

Breve retrospecto.

A empresa autora (TRANSROTA) narrou ter arrematado, em leilão
online
operado pela SUPERBID PAY no dia 25/08/2022, uma empilhadeira de propriedade da
SALOBO METAIS S/A
, pelo valor de R$87.879,90. Após o pagamento integral, foi informada de que o bem havia sido vendido a terceiros anteriormente por erro administrativo, restando impossibilitada da entrega. Requereu a entrega do bem (ou restituição do valor), lucros cessantes (R$350.400,00) pela impossibilidade de cumprir contrato com a empresa KOMATSU, e danos morais (R$ 87.879,90).

Contestações:

S4PAYMENTS (SUPERBID PAY) (ID 31255676):
Arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mera mandatária e gestora de pagamentos do leiloeiro oficial, sem qualquer responsabilidade sobre a custódia ou entrega dos bens. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC e a ausência de nexo causal, imputando a culpa exclusiva à comitente vendedora (SALOBO).

SALOBO METAIS S/A (ID 31255698):
Suscitou a ilegitimidade ativa da empresa TRANSROTA, alegando que o lance foi realizado por pessoa física (sócio). Arguiu falta de interesse de agir, asseverando que jamais se recusou a devolver o valor, mas que o autor se negou a assinar o termo de cancelamento administrativo. No mérito, admitiu o erro gerencial na listagem do bem já alienado, mas contestou os lucros cessantes, destacando que a empilhadeira foi vendida no estado em que se encontrava:
"SEM MOTOR E SEM TRANSMISSÃO"
, sendo inidônea para gerar lucro imediato.

Réplica (ID 31255702):
A autora rebateu as preliminares, reiterando a solidariedade das rés e a abusividade da retenção do valor pago por mais de um ano.

A Sentença (ID 31255704):
O juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

Preliminares:
Afastou a ilegitimidade ativa (aplicando a teoria da asserção) e a ilegitimidade passiva da Superbid Pay (reconhecendo a solidariedade na cadeia de consumo). Declarou a
revelia formal
da Superbid Pay por contestação intempestiva, embora tenha mitigado seus efeitos materiais em razão da defesa da corré.

Mérito:
Julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação. Condenou as rés solidariamente à restituição do valor de
R$87.879,90
(dano emergente), corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Indeferimentos:
Negou os
lucros cessantes
, fundamentando que o contrato com a Komatsu era "sob demanda" (sem garantia de serviço) e que a máquina, por estar sem motor e transmissão, exigiria reparos incertos antes de produzir renda. Negou os
danos morais
, entendendo que o descumprimento contratual não atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica.

Transcrevo excerto da sentença (id. 31255704):

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
CONDENAR
as rés S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e SALOBO METAIS S/A, solidariamente, a restituírem à autora TRANSROTA SERVICE LTDA. o valor de R$ 87.879,90 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), correspondente ao preço pago pelo bem arrematado. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso (26/09/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira citação válida nos autos.

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a Requerente arcará com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e os Requeridos com os outros 50% (cinquenta por cento). Além disso, as partes, autora e rés, serão responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC."

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Apelação da Autora (ID 31255713/31255705):
Insurge-se contra o indeferimento dos lucros cessantes, afirmando que a oportunidade de negócio era real e o conserto da máquina fazia parte da estratégia de investimento. Reitera o pleito de danos morais pelo descrédito comercial.

Recurso Adesivo da Ré S4PAYMENTS (ID 31255713):
Pugna pela reforma da decisão que declarou sua revelia, sustentando a tempestividade pela contagem do prazo na pluralidade de réus. No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço prestado pela plataforma.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes (IDs 31255711, 31255712, 31255722), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

O cerne da controvérsia recursal, em síntese, reside na definição da extensão da responsabilidade civil das rés em virtude da venda de um bem inexistente em estoque (venda em duplicidade), desdobrando-se nos seguintes pontos principais:

Tempestividade e Revelia:
Definir se a contestação da
SUPERBID PAY (S4PAYMENTS)
foi protocolada no prazo legal, considerando a regra da contagem de prazo em caso de pluralidade de réus (art. 231, §1º, CPC), para fins de manutenção ou reforma da decretação de sua revelia.

Ilegitimidade Passiva da Plataforma de Leilão:
Determinar se a gestora do leilão eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do bem arrematado ou se atuou como mera mandatária da vendedora, sem responsabilidade sobre o acervo patrimonial desta.

Aplicabilidade do CDC:
Estabelecer se a relação entre uma empresa de logística (arrematante) e uma empresa de mineração/plataforma de leilão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista Mitigada), o que define o regime de responsabilidade (objetiva vs. subjetiva) e a inversão do ônus da prova.

Configuração de Lucros Cessantes:
Avaliar se a impossibilidade de locar o bem (devido à não entrega) gera direito a lucros cessantes, diante do fato incontroverso de que a empilhadeira foi vendida
sem motor e sem transmissão
, e se o contrato de locação apresentado ("sob demanda") possui o grau de certeza necessário para gerar indenização.

Dano Moral à Pessoa Jurídica:
Verificar se o inadimplemento contratual e a retenção do valor pago ultrapassaram o mero dissabor, atingindo a
honra objetiva
(reputação e credibilidade) da empresa autora perante terceiros e clientes estratégicos (como a Komatsu).

Passo a abordar os tópicos trazidos à discussão.

1. Da Tempestividade da Contestação e da Revelia (Recurso Adesivo)

A apelante adesiva insurge-se contra a declaração de revelia. Com razão. Nos termos do
art. 231, inciso I e §1º do CPC
, havendo pluralidade de réus, o prazo para contestar somente se inicia da juntada do último aviso de recebimento (AR). No caso, a SUPERBID protocolou defesa em 04/08/2024, enquanto a corré SALOBO só contestou em junho de 2025.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAR - ÚLTIMA CITAÇÃO. De acordo com a previsão do art. 231, § 1º, do CPC, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data da última citação dos requeridos. Se um dos réus ainda não havia sido citado, não há que falar em revelia do litisconsorte .

(TJ-MG - AI: 16521999020238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE TAMBÉM DECRETOU A REVELIA DOS REQUERIDOS. RECURSO DO RÉU . AVENTADA A VALIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REVELIA QUE NÃO SE OPEROU. ACOLHIMENTO. PLURALIDADE DE RÉUS . PRAZO PARA RESPOSTA À LIDE QUE INICIA A PARTIR DO ÚLTIMO ATO CITATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 231, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEÇA PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DO FEITO AO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE É MEDIDA IMPERATIVA. DEMAIS ALEGAÇÕES LANÇADAS EM APELAÇÃO QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE . (TJSC, Apelação n. 5006301-72.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2024) .

(TJ-SC - Apelação: 50063017220248240039, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Sétima Câmara de Direito Civil)

Portanto, a contestação foi
tempestiva
.

Acolho, por conseguinte, a preliminar
para afastar a revelia formal da
SUPERBID PAY (S4PAYMENTS)
, reconhecendo a plena tempestividade de sua peça defensiva, embora, na prática, os efeitos materiais já tivessem sido afastados pela contestação tempestiva da corré,
SALOBO METAIS S/A
(art. 345, I, CPC).

2. Da Ilegitimidade Passiva da SUPERBID PAY

A recorrente afirma ser mera intermediária. Contudo, no sistema do CDC, vigora a
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único). A plataforma de leilões que gerencia lances e pagamentos aufere lucro com a atividade e empresta credibilidade ao negócio, atraindo a responsabilidade por falhas na prestação do serviço (venda de bem inexistente em estoque).

Conforme a jurisprudência, a plataforma que disponibiliza o ambiente virtual para leilões e gerencia o pagamento responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

A propósito, os seguintes arestos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEILÃO ELETRÔNICO . RESPONSABILIDADE DE EMPRESA GESTORA DE PLATAFORMA DE LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO LEILÃO . DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de suposta arrematação de leilão eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) se existe relação de consumo entre a empresa gestora de plataforma de leilão e o suposto arrematante; (ii) se a empresa comprovou a origem da dívida, demonstrando que o consumidor efetivamente participou do leilão; (iii) se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se relação de consumo quando a empresa gestora de plataforma digital de leilões oferece serviços ao mercado de consumo e o usuário se cadastra na qualidade de consumidor final para utilização destes serviços, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT . 4. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, especialmente quando negada pelo devedor a existência da relação jurídica, não sendo suficientes documentos unilaterais como capturas de tela do sistema interno da empresa sem elementos técnicos adicionais que comprovem a autenticidade do cadastro e dos acessos. 5. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando se trata do único restritivo registrado em nome do consumidor . 6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o caráter pedagógico da medida. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A empresa gestora de plataforma de leilão eletrônico mantém relação de consumo com os usuários cadastrados, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o usuário se cadastra na qualidade de consumidor final para utilização destes serviços . 2. É ônus do credor comprovar a origem do débito negado pelo consumidor, mediante prova robusta que demonstre a efetiva participação do mesmo no leilão eletrônico, não sendo suficientes documentos unilaterais como capturas de tela do sistema interno sem elementos técnicos adicionais que confirmem a autoria dos lances. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, decorrente de cobrança de dívida não comprovada, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo .

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º e 3º do CDC; Art. 14 do CDC; Art. 373, I e II, do CPC; Art . 80 do CPC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015; STJ, AgRg no AREsp 253 .665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT, N.U 1020345-63 .2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024; Turma Recursal, N .U 1013567-89.2023.8.11 .0003, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012741420258110037, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 01/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/08/2025)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA RESTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O BEM. VEÍCULO ORIUNDO DE FURTO/ROUBO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. O VEÍCULO ARREMATADO NO LEILÃO ORGANIZADO PELA APELANTE É ORIUNDO DO LOTE Nº 391, NO QUAL, INEXISTE QUALQUER INFORMAÇÃO AO ARREMATANTE A RESPEITO DA ORIGEM DO PRODUTO - SE O VEÍCULO É PROVENIENTE DE FURTO/ROUBO . LOTE QUE APENAS INFORMA QUE O VEÍCULO É PROVENIENTE DE COLISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMITENTE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, COMO TAMBÉM, DO LEILOEIRO QUE RECEBE UM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A VENDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DO DECRETO Nº 21 .981/32. A ATIVIDADE EXERCIDA PELOS SITES DE LEILÃO É UMA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OU SEJA, A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS SITES E AS PESSOAS QUE O SITE APROXIMAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (COMPRADOR E VENDEDOR), AINDA QUE MEDIANTE UMA REMUNERAÇÃO INDIRETA, É UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, INCIDINDO, PORTANTO, AS REGRAS INSCULPIDAS NO CDC. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00137378020198190202 202200181546, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2023)

Preliminar rejeitada.

1.

Do mérito recursal

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A sentença corretamente aplicou a
Teoria Finalista Mitigada
. Embora a autora seja pessoa jurídica, a aquisição do bem visava a prestação de serviços (atividade-meio) e não a revenda. A vulnerabilidade técnica e informacional frente a uma gigante da mineração (VALE/SALOBO) e uma plataforma tecnológica de pagamentos é evidente. Incidência dos arts. 2º e 3º do CDC.

No caso, a
TRANSROTA
é destinatária final fática e econômica da empilhadeira (destinada ao ativo imobilizado). A assimetria de forças entre uma microempresa de logística e gigantes como a
VALE (SALOBO)
e a
SUPERBID
é manifesta.

DOS LUCROS CESSANTES (RECURSO DA AUTORA)

A apelante TRANSROTA busca indenização por lucros cessantes no vultoso montante de R$ 350.400,00, baseada em um contrato de locação com a empresa Komatsu.

Ocorre que o lucro cessante, conforme os
arts. 402 e 403 do Código Civil
, não se confunde com lucro imaginário ou hipotético. Ele exige a prova de que o ganho era
certo e imediato
, frustrado exclusivamente pelo ilícito. Duas circunstâncias fáticas obstam o pleito:

Estado do Bem:
É fato incontroverso que a empilhadeira foi arrematada com a observação
"SEM MOTOR E SEM TRANSMISSÃO"
. Tal condição tornava o bem inoperante. A autora não comprovou possuir as peças ou o cronograma de reparo imediato que permitisse a locação instantânea.

Natureza do Contrato:
O pacto com a Komatsu previa locação
"sob demanda"
(cláusula 1.3), sem garantia de volume mínimo.

A jurisprudência, inclusive do STJ, veda a indenização de dano meramente eventual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

LOCAÇÃO DE VEÍCULO – USO EM APLICATIVO – VEÍCULOS DEFEITUOSOS – RESCISÃO – CULPA DA LOCADORA – NÃO DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO – DANOS MORAIS. Locação de veículo que apresenta defeito após dois dias, substituído por outro em mal estado de conservação e quilometragem alta, não se prestando ao uso como veículo de aplicativo. Recusa no recebimento do segundo veículo, com pedido de rescisão do contrato. Culpa da locadora evidenciada . Recalcitrância da locadora na devolução da caução. Atuação da locadora superior ao mero aborrecimento. Danos morais fixados com parcimônia em R$ 5.000,00 . LOCAÇÃO DE VEÍCULO – USO EM APLICATIVO – VEÍCULOS DEFEITUOSOS – RESCISÃO – CULPA DA LOCADORA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Ausência de comprovação do valor que o locatário deixou de ganhar com a rescisão do contrato. "O lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário. A perda indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar . A prova da existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória." (STJ, Resp. 107426/RS, Rel. Min . Barros Monteiro, j. em 20/02/2000). Recursos não providos.

(TJ-SP - RI: 10108733520208260004 SP 1010873-35 .2020.8.26.0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/09/2021)

Portanto, não há nexo causal direto entre o inadimplemento e a perda de um lucro que sequer era provável no estado em que o bem se encontrava.

Dessa forma, o indeferimento deste pleito em sentença deve ser integralmente mantido.

DO DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

Embora a
Súmula 227 do STJ
admita o dano moral à pessoa jurídica, este não é
in re ipsa
. Exige-se a prova cabal de lesão à
honra objetiva
, ou seja, abalo ao bom nome, à reputação ou à credibilidade da empresa perante o mercado.

A falha administrativa das rés (venda em duplicidade) configura grave inadimplemento contratual, mas não há nos autos comprovação de que a
TRANSROTA
tenha sofrido cancelamento de contratos, protestos de títulos ou descrédito público. O transtorno limitou-se ao âmbito interno e administrativo.

Conforme pacificado nos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. - DANO MORAL . OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. O RECONHECIMENTO À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE A PROVA DE ATO ILÍCITO, A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E O DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE MEROS TRANSTORNOS OU DISSABORES NA RELAÇÃO SOCIAL, CIVIL OU COMERCIAL. O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO É CAUSA SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL . CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE AFASTOU A PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50042629620228210026, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50042629620228210026 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . ENTREGA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ), todavia, como se trata de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, a ponto de interferir, especificamente no caso concreto, nas relações profissionais mantidas pelo escritório, prejudicando, assim, o regular exercício de suas atividades, a partir, por exemplo, da perda de funcionários e colaboradores, causas, negócios ou oportunidades, situações que não foram demonstradas nos autos, sendo, portanto, indevida a indenização moral . 2. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Recurso da Ré provido. Recurso adesivo do Autor não provido .

(TJ-DF 0711710-98.2023.8.07 .0001 1828730, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

A autora não colacionou provas de que perdeu contratos, teve seu nome negativado ou sofreu descrédito público junto a parceiros comerciais. A frustração de uma expectativa de negócio, sem repercussão externa à esfera administrativa da empresa, configura mero dissabor comercial.

Mantenho a sentença.

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL E SOLIDÁRIA

O inadimplemento absoluto das rés é confesso ("erro gerencial"). Uma vez que o bem foi alienado a outrem, a obrigação de fazer (entregar o bem) converte-se em perdas e danos, limitadas, no caso do dano emergente, à devolução integral do valor pago (R$ 87.879,90), com as devidas correções, sob pena de enriquecimento ilícito das rés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
da autora TRANSROTA SERVICE LTDA., mantendo a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais;

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
da ré S4PAYMENTS (SUPERBID PAY), apenas para afastar a declaração de revelia e reconhecer a tempestividade de sua contestação, mantendo, contudo, sua responsabilidade solidária no mérito, quanto à restituição dos valores fixados em sentença.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela autora de 10% para
12% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, CPC), mantendo a proporção de custas fixada na sentença (50% para a Requerente e 50% para os Requeridos).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026